Tribunal: STF
Processo: RE 87432
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
CRIME CONTINUADO. NEGADA SUA OCORRENCIA EM REVISÃO CRIMINAL FUNDADA
NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE INOCORRERAM SEUS
PRESSUPOSTOS, NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 51, § 2 DO CÓDIGO
PENAL E DIVERGENCIA PRETORIANA. 
INCIDENCIA DA SÚMULA NS 400, 1ª PARTE E 291.